Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723943-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOCIAL MERCEDARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisões (Ids. 191980717 e 195332209 dos autos no 0704016-66.2019.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado por ASSOCIACAO SOCIAL MERCEDARIA contra a Fazenda Pública, acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução com base na planilha carreada aos autos; bem como condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução. Em suas razões recursais, o executado agravante relata que a decisão agravada acolheu em parte a impugnação parcial apresentada pelo Distrito Federal, reduzindo o valor de R$55.623,01 (atualizado em 23/01/2022) para R$40.929,12 (corrigido até fevereiro de 2024), valor muito próximo ao apontado pelo ente distrital como devido de R$36.827,68 (atualizado em março de 2023). Ressalta que o executado sequer foi sucumbente em sua impugnação, uma vez que o valor fixado como devido em fevereiro de 2024 é apontado na impugnação do executado em março de 2023, aplicando-se a taxa SELIC durante onze meses. Subsidiariamente, aduz que o executado foi sucumbente mínimo, pois a prescrição dos valores pagos antes de 16 de abril de 2014 foi integralmente acolhida, assim como, os juros de mora impugnados foram totalmente excluídos, tendo havido apenas alteração do índice pretendido pelo impugnante durante o período de março de 2017 a primeiro de junho de 2018. Defende que a base de cálculo dos honorários devidos ao patrono da autora deve ser reduzida, não podendo ser fixada com base no excesso de execução suscitado pelo executado, que foi integralmente acolhido. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, diante da possibilidade de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja afastada a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios. Eventualmente, postula que os honorários sejam calculados sobre a quantia mínima impugnada pelo executado. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora